Tribunal: STF
Processo: RE 508196
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. SERVIDOR CIVIL DA MARINHA DO BRASIL.
   ART. 8º, do ADCT/88. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF
   279.
1.      O Tribunal de origem afastou a exceção contida no § 5º
   do ADCT/88, para reconhecer o direito do servidor civil à anistia
   prevista no caput do referido dispositivo constitucional.
2.      Para reforma do acórdão recorrido é imprescindível o
   reexame de fatos e de provas, inviável em sede extraordinária,
   ante a incidência da Súmula STF 279.
3.      Agravo regimental
   improvido.